Tribunal: TJSP
Processo: 1502417-07.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de agentes. Subtração de quatro caixas de cerveja, avaliadas em R$ 95,68. Pleito defensivo objetivando a absolvição por atipicidade material da conduta. Inviabilidade. Forma qualificada do delito que, aliada à ausência de recuperação dos bens pela empresa-vítima e às circunstâncias pessoais desfavoráveis do réu WAGNER (reincidente específico, ostentando

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de agentes. Subtração de quatro caixas de cerveja, avaliadas em R$ 95,68. Pleito defensivo objetivando a absolvição por atipicidade material da conduta. Inviabilidade. Forma qualificada do delito que, aliada à ausência de recuperação dos bens pela empresa-vítima e às circunstâncias pessoais desfavoráveis do réu WAGNER (reincidente específico, ostentando quatro condenações definitivas), impede a aplicação da insignificância. Precedentes do STJ. Cálculo de penas que comporta reparo. Pena-base do réu WAGNER majorada à fração de 1/6 acima do mínimo legal, considerando a existência de antecedentes criminais. Exasperação devidamente fundamentada pela autoridade sentenciante, merecendo ser respeitada e mantida. Compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, em relação a WAGNER. Escorreito o reconhecimento da confissão espontânea no tocante a IAGO, sem reflexos na pena, consoante a S. 231 do STJ. Considerando a primariedade do réu IAGO, viável a incidência do privilégio, com diminuição da pena em 2/3. Penas finalizadas em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa (réu WAGNER) e 8 meses de reclusão e 3 dias-multa (réu IAGO). Regimes iniciais fechado (WAGNER) e aberto (IAGO) irretorquíveis. Possibilidade de substituição da pena corporal de IAGO por uma restritiva de direito, pois preenchidos os requisitos legais. Parcial provimento.